Tribunal: TCU
Processo: 033.766/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração contra acórdão que determinou a apresentação de dados complementares atinentes às contas de 2017 e veiculou alerta ao presidente da entidade sobre as consequências cabíveis em caso de descumprimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração contra o Acórdão 192/2020-TCU-Plenário , que determinou à Fundação Habitacional do Exército a apresentação de dados complementares atinentes às contas de 2017 e veiculou alerta ao presidente da entidade sobre as consequências cabíveis em caso de descumprimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Embargante e aos seus representantes legalmente constituídos, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno/TCU.